Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728434-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DE OURO UTILIDADES DO LAR LTDA AGRAVADO: JULIENE RIZZA VIEIRA CRISTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAR DE OURO UTILIDADES DO LAR LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709033-82.2020.8.07.0007, indeferiu seu pedido de penhora de quotas sociais titularizadas pela ré. Afirma que desde o ano de 2020 tem buscado receber seu crédito, de forma infrutífera, logrando êxito em penhorar apenas um veículo, o que não foi suficiente para a quitação do débito, ressaltando que as outras buscas tem se mostrado ineficazes. Em razão disso, requereu a penhora de cotas sociais da empresa em que a executada figura como única sócia, o que foi indeferido pelo Juízo sob o fundamento da ausência de efetividade na medida. Explica que a decisão não se revela plausível diante da própria realidade fática dos autos, haja vista que anteriormente houve o deferimento pelo juízo da mesma medida, ID 187172697, sobrevindo interesse da executada em realizar uma composição amigável, o qual somente não culminou na resolução da presente lide, em virtude do descumprimento dos termos pactuados pela devedora. Assim, defende que há interesse da agravada em preservar este patrimônio, o que pode compelir a devedora a realizar o pagamento. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo do recurso. No mérito, seu provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora das quotas sociais de propriedade da executada. Preparo recolhido no ID 73943899. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada, ID 73940119, tem o seguinte teor: Em reiterados casos neste Juízo, a penhora de cotas sociais tem-se revelado infrutífera, haja vista que a situação de inadimplência observada em relação à pessoa física costuma se estender à pessoa jurídica; por essas e outras razões, em todas as oportunidades de leilão de cotas sociais nesta Vara Cível não houve pessoas físicas ou jurídicas interessadas na aquisição das cotas. Assim, ante ausência de utilidade na providência postulada, indefiro o requerimento. Retornem os autos ao arquivo provisório. A agravante pretende a penhora de cotas sociais pertencentes à executada. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, in verbis: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. No rol de preferências de penhora, o Código de Processo Civil incluiu a penhora de cota social. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora de cotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. REQUISITO. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte considera imprescindível a caracterização da inexistência de outros bens do devedor para autorizar a penhora de cotas sociais de sua titularidade, requisito que deve ser avaliado, no presente caso, pela Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS. SÚMULA 7/STJ. VIABILIDADE DA MEDIDA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. Enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.592.713/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) No caso específico dos autos foram realizadas diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e não localizados bens ou valores suficientes para saldar a dívida. Além disso, anteriormente houve a autorização da penhora das quotas sociais, o que compeliu a executada a buscar um acordo para pagamento do débito, conforme se verifica dos IDs 187172697, 189059155 e 189486180 dos autos de origem. Portanto, diante do que se tem nos autos, mostra-se útil e necessário deferir a penhora das cotas sociais indicadas pela parte exequente. Nesse sentido já entendeu essa Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantir dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, caso insuficientes outros bens do devedor. 2. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1966895, 0739324-47.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da dificuldade de encontrar bens expropriáveis em nome do devedor, a lei autoriza a penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal por ele integrada (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1913407, 0709657-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1026 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 861 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O rito próprio da penhora de quotas sociais em sociedade empresária tem previsão no artigo 861 do Código de Processo Civil. 1.1. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. 2. “O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas.” (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.” (AgInt no AREsp n. 1.935.690/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884841, 0709178-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Nesse contexto, não há que se falar em elevado índice de ineficácia da medida para justificar o indeferimento, devendo ser priorizada a efetividade da execução em benefício do credor. Assim, verifico a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, requerido pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para autorizar a constrição das quotas sociais da sociedade empresária. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2025 15:13:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador